Tribunal: TJDFT
Processo: 0739772-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. GRATUIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS FINAIS.
1. Presunção de hipossuficiência infirmada por elementos constantes dos autos.
2. Responde a autora pelas custas finais no caso de desistência da ação antes da citação - CPC 90.